Tribunal: TJDFT
Processo: 0001960-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DA VÍTIMA. BEM JURÍDICO TUTELADO. SOSSEGO DO MORADOR/PROPRIETÁRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Viola o domicílio alheio aquele que, havendo proibição de acesso do réu ao apartamento ocupado pela ex-companheira, por força de medidas protetivas deferidas à vítima, que, em que pese não estivesse no local, tal circunstância não exclui a tipicidade do delito, cujo bem jurídico penalmente tutelado é o sossego do morador/proprietário.
2. Recurso conhecido e improvido.